Tribunal: TJSP
Processo: 2112993-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Impugnação ao cumprimento de sentença – Ocorrência de preclusão da matéria relativa ao cálculo elaborado pelo exequente – Possibilidade de análise da alegação de impenhorabilidade de imóvel bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública – Ausência de comprovação de que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Cumprimento de sentença – Impugnação ao cumprimento de sentença – Ocorrência de preclusão da matéria relativa ao cálculo elaborado pelo exequente – Possibilidade de análise da alegação de impenhorabilidade de imóvel bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública – Ausência de comprovação de que o imóvel é o único bem do executado e se destina a sua moradia – Ônus da prova do executado – Mantida a multa por litigância de má-fé aplicada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112993-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante ADILSON DONIZETI MIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112993-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26810 -
2
VOTO No: 26810
AGRV. No: 2112993-54.2020.8.26.0000
COMARCA: Santa Cruz do Rio Pardo
AGTE.: Adilson Donizeti Mira
AGDO.: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Rafael Martins Donzelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil pública por
ato de improbidade administrativa
Cumprimento de
sentença
Impugnação ao cumprimento de sentença

Ocorrência de preclusão da matéria relativa ao cálculo
elaborado pelo exequente
Possibilidade de análise da
alegação de impenhorabilidade de imóvel bem de família,
por se tratar de matéria de ordem pública Ausência de
comprovação de que o imóvel é o único bem do executado
e se destina a sua moradia Ônus da prova do executado
Mantida a multa por litigância de má-fé aplicada

Recurso não provido.
Agravo de instrumento contra a decisão de fls. 186/187 dos
autos originários que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa
em fase de cumprimento de sentença ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo em face de Adilson Donizeti Mira, deixou de receber a petição de fls.
177/180 (dos autos originários) do executado, ora agravante, e o condenou “à multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito atualizado, por incorrer em
conduta afrontosa ao bom andamento do feito executivo, conforme dispõe o artigo
774, inciso II, do Código de Processo Civil”.
O agravante aponta erro material no cálculo apresentado pelo
exequente, uma vez que utilizou como data base da correção monetária a data de
29/12/2007, enquanto o correto seria a data de 30/03/2016, data do arbitramento da
multa, conforme definido pelo título exequendo, de modo que o cálculo também
violou a coisa julgada; sustenta que o agravado reconheceu os embargos de
declaração opostos e, por isso, trata-se meio adequado para levantar a matéria
arguida, anotando, ainda, que o erro material existente no cálculo pode ser corrigido
a qualquer tempo, por se tratar de matéria cognoscível de ofício, mesmo após o
decurso do prazo de impugnação, não estando preclusa a matéria; alega que o imóvel
penhorado é bem de família, sendo, portanto, impenhorável; alega que a aplicação de
multa por litigância de má-fé deve ser precedida do contraditório e ampla defesa, o
que não ocorreu, ressaltando que o prejuízo processual gerado pela conduta da parte
deve ser comprovado e não presumido, de modo que deve ser afastada a multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112993-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26810 -
3
aplicada ou, subsidiariamente, reduzida. Pede provimento ao recurso (fls. 01/13).
Recurso tempestivo, com pedido de concessão de justiça
gratuita (fls. 12), processado sem a atribuição de efeito suspensivo (fls. 24);
contrarrazões apresentadas às fls. 28/31.
É o relatório.
De início, diante dos documentos juntados às fls. 37/47,
defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
O Ministério Público ingressou com o cumprimento de
sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa,
pleiteando o pagamento do débito no valor de R$ 54.763,21 referente à multa civil e
de R$ 3.655,04 relativo ao dano causado pelo réu, conforme definido no título
exequendo, que condenou o réu pela prática de improbidade administrativa nos
termos do art. 10, caput e do art. 11, caput, I, da Lei no 8.429/92, aplicando as
sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei no 8.429/92, em razão da
publicação no Semanário Oficial do Município de Santa Cruz do Rio Pardo de
decisões judiciais sem que houvesse interesse público ou necessidade dos atos serem
publicados no âmbito municipal a justifica-la e sem o correspondente pagamento do
preço público, o que gerou prejuízo aos cofres públicos.
Intimado o executado por meio de publicação no DJE
disponibilizada em 17/07/2018 (fls. 69/71 e 80/81 dos autos originários), decorreu o
prazo legal sem que o executado pagasse o débito ou apresentasse impugnação à
execução, conforme certificado às fls. 82 dos autos originários.
O executado permaneceu inerte até a apresentação dos
embargos de declaração em 05/02/2020 (fls. 170/172 dos autos originários), opostos
contra a r. decisão de fls. 164 dos autos originários, quando, então, questionou o
valor cobrado pelo exequente, apontando erro no cálculo elaborado, tendo, em
seguida, apresentado impugnação ao cumprimento de sentença na data de 01/03/2020
(fls. 177/180 dos autos originários), apontando a impenhorabilidade do imóvel
penhorado, por se tratar de bem de família.
Verifica-se, inicialmente, ser manifestamente intempestiva a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, ora agravante,
tendo em vista que esta foi apresentada nos autos depois de mais de um ano da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112993-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26810 -
4
de publicação da decisão que determinou a intimação do executado para apresentar
impugnação.
Quanto aos embargos de declaração opostos às fls. 170/172
dos autos originários, ressalto que, embora tempestivos, a matéria nele levantada não
se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos previstas no art. 1.022 do
CPC.
Isso porque, a despeito das alegações do agravante no sentido
de que opôs os embargos para corrigir erro material existente no cálculo do
exequente, o que poderia ser conhecido de ofício, anoto que o erro material previsto
no inciso III, do art. 1.022, do CPC refere-se a eventual erro material existente na
decisão judicial e não divergência em relação ao cálculo com o qual a parte não
concorda..
A execução diz respeito a multa imposta em ação de
improbidade, calculada em relação aos vencimentos cuja correção, como se sabe, não
representa acréscimo; poderia ser levantada alguma dúvida quanto aos juros de mora,
mas não houve tal questionamento específico.
Não houve questionamento por meio de impugnação ao
cumprimento de sentença, tendo em vista que a impugnação apresentada às fls.
177/180 dos autos originários, além de ser manifestamente intempestiva, não há
nenhum questionamento referente ao cálculo do exequente.
Logo, diante da perda do prazo para a apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença e fundamentação adotada no agravo,
inviável acolher sua pretensão.
Quanto à alegada impenhorabilidade de bem de família,
embora reconhecida a intempestividade da impugnação apresentada pelo executado,
tal matéria, por se tratar de matéria de ordem pública (AgInt no REsp 1.639.337/MG,
rel. Min. Marco Buzzi, T4 Quarta Turma, j. 19/10/2020, STJ), pode ser analisada
neste momento processual, não estando atingida pela preclusão.
No entanto, conforme bem consignado pelo juízo a quo “No
que toca à tese de impenhorabilidade do imóvel, sob a alegação de tratar-se de bem
de família, acolhendo a tese esposada pelo parquet, inexiste demonstrativo de
restrição judicial sobre o imóvel informado. Houve sim penhora de valores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112993-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26810 -
5
titularidade do executado, dos quais deixou de se manifestar.”.
Isso porque, embora penhorada a meação do imóvel
matriculado sob no 7.608 de propriedade do executado (fls. 135/136 e 146), em sua
impugnação o executado questionou o imóvel registrado em tal matrícula, porém
localizado no endereço Rua José Ortega Simão, no 48, Vila São Judas Tadeu,
enquanto que, conforme o termo de penhora, foi lavrado “o presente TERMO DE
PENHORA do seguinte bem: 50% da parte cabente ao executado Adilson Donizeti
Mira do imóvel matriculado sob o n.o 7608, lote de terreno, sem benfeitorias sob o
n.o 11 da Quadra E, na Vila São Judas Tadeu, medindo 11 metros de frente por
quarenta e quatro metros da frente aos fundos, confrontando pela frente com a rua
quatro, atual José Ortega Simão”, sendo, portanto, imóveis distintos, inexistindo
restrição sobre o bem imóvel indicado pelo agravante em sua impugnação e
questionado no presente recurso.
Em relação ao imóvel penhorado, o art. 1o da Lei no 8.009/90
estabelece que:
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil,
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei”.
Assim, a impenhorabilidade descrita na referida legislação
recai apenas sobre bem destinado à residência da pessoa ou de sua família, ou mesmo
para eventual subsistência, sendo necessária a demonstração de tal condição nos
autos.
No caso concreto, o executado, ora agravante, não se
desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC),
tendo apenas afirmado que o imóvel penhorado serve de residência da entidade
familiar.
Portanto, os elementos probatórios não permitem concluir
que o imóvel objeto da execução seja o único pertencente ao executado, nem que se
destine à sua moradia ou necessário a subsistência, devendo, portanto, ser mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112993-54.2020.8.26.0000 -Voto no 26810 -
6
r. decisão agravada em relação a tal questão.
Por fim, mantenho a multa por litigância de má-fé aplicada,
tendo em vista as manifestações com fins meramente protelatórios, a autorizar a
sanção imposta.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do recurso,
nos termos acima delimitados.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator